Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. HIDRÔMETRO. LEITURA. ACESSO. IMPEDIMENTO. MULTA. APLICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. FORNECIMENTO. SERVIÇO. FALHA. EXISTENTE. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Nos termos do art. 48, do Decreto Distrital 26.590/06, que regulamentou a Lei n° 442/93, que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal e dá outras providências, a aplicação de eventual multa ao consumidor, por impedimento de acesso ao hidrômetro, deverá ser precedida de notificação por escrito.

2. Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na aplicação de multa e na efetiva ameaça de ter o fornecimento de água suspenso, sem a necessária notificação prévia, resta caracterizado o dano moral.

3. A fixação do valor dos danos morais deve observar alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim, respeitados os referidos parâmetros, o valor arbitrado deve ser mantido.

4. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, existindo condenação em valor não irrisório, este deverá ser o parâmetro adotado para fixação dos honorários de sucumbência.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.